Tribunal: TJMT
Processo: 1001353-02.2019.8.11.0005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001353-02.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRENTE), ADAO BENEDITO MOREIRA - CPF: 993.005.241-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE PARALELEPÍPEDOS– RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO DA RUA– ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR – RECURSO PROVIDO – PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.

1. Em casos de responsabilidade civil por omissão do ente público, é necessária a comprovação da conduta omissiva, do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente para configuração da responsabilidade subjetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. No caso, o autor não comprovou de forma robusta que a má conservação da rua pública foi a causa determinante do acidente, nem apresentou provas da falta de manutenção do local.

3. Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a suposta omissão do município e o evento danoso, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

4. Recurso Inominado provido. Sentença reformada para julgar a ação improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Diamantino em desfavor da sentença que co
ndenou a parte recorrente a pagar ao recorrido a quantia de R$ 843,00 (oitocentos e quarenta e três reais), a título de danos materiais, corrigido pelo IPCA-E, e os juros de mora pelo índice de remuneração da poupança, como disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, ambos com incidência a partir do desembolso.

Em contrarrazoes o recorrido requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Diamantino em desfavor da sentença que co
ndenou a parte recorrente a pagar ao recorrido a quantia de R$ 843,00 (oitocentos e quarenta e três reais), a título de danos materiais, corrigido pelo IPCA-E, e os juros de mora pelo índice de remuneração da poupança, como disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, ambos com incidência a partir do desembolso.

O Recorrente argumenta que não há nos autos comprovação de nada e
que a sentença foi baseada somente em algumas imagens fotográficas em preto e branco, sem qualquer outra prova inequívoca, já que, o autor alega o prejuízo causado por "
pedra solta na via pública
"
, não podendo neste caso ser imputado qualquer responsabilidade ao Ente Público pelos fatos narrados nos autos.

No mérito, o ponto central da controvérsia está em analisar se o Município de Diamantino deve ser responsabilizado pela queda da moto do recorrido na rua pela existência de paralelepípedos soltos, devido à falta de manutenção adequada da via pública. O recorrente sustenta que o dano foi causado por fatores externos, tais como força maior ou culpa exclusiva de terceiros, e que a ausência de fotos do momento do acidente na petição inicial fragiliza a prova do nexo causal.

Conforme preconiza o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, nas hipóteses de omissão estatal, deve ser demonstrado que a Administração Pública não agiu de forma diligente na manutenção e fiscalização da infraestrutura, resultando em falha do serviço que ensejou o dano.

Nos casos de responsabilidade civil por omissão, como o presente, a responsabilidade do Ente Público é subjetiva, sendo necessária a comprovação dos seguintes elementos: (i) a conduta omissiva da Administração, (ii) a existência de dano, (iii) o nexo de causalidade entre a omissão e o dano, e (iv) a culpa ou dolo do agente público.

No caso em tela, observa-se que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar que a Administração Municipal agiu de forma negligente ou omissa quanto à manutenção da rua. Nos autos, não há fotos que evidenciem o mau estado da estrutura da rua, tampouco prova de que as pedras soltas ou a falta de manutenção tenha sido a causa direta do acidente.

Ressalte-se que, as fotos apresentadas não mostram a causa do acidente e não possui força probatória plena, sendo necessária a produção de outras provas para corroborar as alegações do recorrido, o que não ocorreu. A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de provas robustas que demonstrem a responsabilidade da Administração Pública em casos de omissão.

Além disso, o recorrido não trouxe aos autos informações relevantes sobre o acidente, tais como o peso e velocidade da moto no momento da queda, fator que poderia ter influenciado para soltar os paralelepípedos. A falta de tais informações impede a análise adequada da dinâmica do acidente e do potencial contributivo de eventuais falhas na estrutura da rua.

Sem a comprovação de que a suposta omissão do Município foi a causa determinante do acidente, resta ausente o nexo de causalidade necessário para que se configure a responsabilidade civil do Ente Público.

Diante da ausência de provas que demonstrem de forma clara e inequívoca a omissão da Administração Pública e a relação direta desta omissão com o acidente sofrido pelo recorrido, entendo que não restaram preenchidos os requisitos da responsabilidade subjetiva.

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo ser julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, uma vez que não se pode imputar ao Município de Diamantino/MT a responsabilidade pelos danos materiais alegados pelo Recorrido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
ante a sua tempestividade e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais formulados por
ADAO BENEDITO MOREIRA
.

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024